Tribunal: TJDFT
Processo: 0741354-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. ISENÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO DA PENA MULTA. INVIABILIDADE. REPRIMENDA FIXADA DE PROPORCIONALMENTE À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação da ré pelo crime de tráfico, eis que a autoria e a materialidade foram comprovadas pelas versões judiciais e extrajudiciais dos policiais, pela versão extrajudicial do usuário, pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, havendo em sentido contrário, somente, a palavra extrajudicial da vítima, que se encontra isolada nos autos.
2. Comprovada a traficância, inviável a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.
3. O pagamento da pena de multa é consequência da condenação, não tendo o julgador como afastá-la, sob pena de violação ao princípio da Legalidade.
4. A situação econômica da recorrente não influencia na quantidade de dias-multa, eis que esses devem ser proporcionais à pena corporal fixada. A hipossuficiência econômica deve refletir no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido no mínimo legal.
5. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado ao Juízo da Execução, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
6. Recurso conhecido e desprovido.